Tribunal: TJMT
Processo: 1023888-32.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023888-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES REAJUSTADOS E ACESSÓRIOS – SEGURO FIANÇA VENCIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo o art. 59, § 1º, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei.

O recorrente não efetuou o pagamento dos alugueres reajustados, tampouco dos débitos acessórios, conforme previsto no contrato, além de não renovar o seguro finança, mesmo notificado para regularizar a respectiva pendência, razão pela qual é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023888-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JONI DE ARRUDA PINTO

AGRAVADO:

MARCELO AUGUSTO BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JONI DE ARRUDA PINTO
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juiz de Direito da 5ª Vara de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da
Ação de Despejo n.º 1041085-71.2022.8.11.0041, proposta por
MARCELO AUGUSTO BORGES
, que concedeu liminar para a ordem de despejo com arrimo no art. 59, § 1º da Lei n. 8.245/1991, a fim de determinar que o requerido/agravante desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado.

Nas razões recursais, o agravante
menciona que a decisão tem o intuito de despejar sua família, composta por esposa e três filhos menores, que estudam em escolas próximas ao imóvel locado.

Informa que não há inadimplência, pois os aluguéis com vencimento em julho, agosto e setembro de 2022 estão quitados, ressaltando que contrato teve início em 25/09/2021, com término previsto para 24/09/22, sendo que o vencido em 25/10/2022 está consignado em deposito de consignação no Banco do Brasil, no valor de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais).

Sustenta que a ação de despejo foi proposta em 26/10/2022, portanto, fora do prazo legal, já que o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado.

Discorre que, em decorrência da pandemia do Covid19, passou por uma crise financeira, entretanto, não deixou de pagar os alugueis, ressaltando ainda que o seguro garantia foi realizado via cartão de crédito, que foi cancelado, mas, como se encontrava adimplente, acreditou que não teria problemas de despejo.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para fim de revogar a decisão agravada (id. 151371650).

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 24/11/2022 (id. 151818177).

O agravado apresentou contraminuta sustentando que o contrato de locação teve início em 25/09/2021, prevendo reajuste anual pela variação do IGPM (parágrafo 1º da Cláusula 3º), sendo que a partir de 25/10/2022, o valor mensal passou a ser de R$ 1.515,50 e não R$ 1.400,00 como alegado pelo agravante.

Aponta que o aluguel com vencimento em 25/10/2022 não foi adimplido, posto que o valor consignado junto ao banco (R$ 1.450,00), além de não corresponder ao valor mensal devido, foi realizado com atraso de 26 dias do seu vencimento (21.11.2022), não abrangendo os encargos moratórios, previsto no parágrafo primeiro da cláusula 19ª, razão pela recusou o recebimento.

Noticia que o agravante está em débito com os aluguéis vencidos em 25/10/2022 e 25/11/2022, além da taxa de condomínio e seguro imobiliário, conforme relatório inserido com a inicial.

Assinala que o agravante garantiu o contrato mediante contratação de seguro fiança frente a Credpago Serviços de Cobrança S.A, tendo declarado expressamente sua ciência que, em caso de exoneração da seguradora na condição de fiadora, caberia promover a substituição de garantia, sob pena de infração contratual e ajuizamento de ação de despejo.

Argumenta que apesar de ser interpelado por várias vezes a efetuar o pagamento do seguro fiança, o agravante se manteve inserte, fato que culminou na exoneração da garantia ofertada pela seguradora, conforme notificação de 12/08/2022.

Aponta que notificou o agravante em 20.10.2022 para que resolvesse a pendência contratual, mediante a constituição de nova garantia, mas mesmo assim nada fez, conforme e-mails e mensagem de WhatsApp anexas, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 153453673).

Deferido o beneficiário da assistência judiciária, nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A legislação sobre locações especifica os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar de despejo: a) oferecimento de caução equivalente ao valor de três meses de aluguel; b) a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.245/91, que dispõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a
falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso, o primeiro elemento – a caução não foi exigida pelo magistrado de primeiro grau, e nem foi objeto de impugnação pelo recorrente.

Quanto ao segundo,
consistente na
falta de pagamento dos alugueis e acessórios no vencimento, além da inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação, com razão o agravado.

Isso porque, o objeto do contrato diz respeito ao imóvel situado na Av. Senador Filinto Mullher, nº 1050, apto 703, Ed. Firenze, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, pelo período de
25/09/2021 a 24/09/2024
, no valor de
R$1.400,00
(mil e quatrocentos reais), com reajuste anual pela variação do IGPM ou outro índice oficial que venha substituí-lo (id. 102451172 - Pág. 1).

De fato,
a partir de 25/10/2022, o valor mensal do aluguel passou a ser de R$1.515,50 (mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos), no entanto, o recorrente não adimpliu com o valor atualizado da obrigação, prevista no parágrafo 1º da Cláusula 3ª.

Além disso, o recorrente está inadimplente com o valor do condomínio vencido em 11/10/2022 (id. 102451186 - Pág. 1, autos de origem).

A corroborar, embora notificado em 12/08/2022 para regularizar a pendência quanto ao seguro garantia (id. 153453684 - Pág. 58), que supostamente foi expirado em razão do cancelamento do cartão de credito, este se quedou inerte.

Por esta razão, preenchidos os requisitos legais para a manutenção da decisão que concedeu a liminar de despejo.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL –
LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM
–
REQUISITOS PRESENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia”.
(N.U 1014449-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, IX, DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO NÃO ASSEGURADO POR GARANTIA – DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, verifica-se que o contrato de locação residencial celebrado entre as partes, sem qualquer garantia, por prazo determinado (06 meses), com início em 21 de março de 2020 a 21 de setembro de 2020. Diante do término do prazo de desocupação em 21 de setembro de 2020 e da permanência do locatário no imóvel locado, o locador ajuizou a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, substanciada no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91). Com efeito, seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida. Sendo assim,
condicionada a concessão da liminar à prestação de caução nos autos, e inexistindo qualquer garantia na avença prevista no art. 37, da Lei do Inquilinato, mostra-se imperativa a manutenção da decisão agravada
”.
(N.U 1018292-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL –
DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL DO ARTIGO 37 DA LEI N. 8.245/91
- CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, será concedida a medida liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei.
Preenchidos os requisitos do artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, não subsistem razões para reforma da decisão de concessão da ordem de despejo
. Acerca da Arguição de Preceito Fundamental n.° 828/DF de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foi determinada a suspensão das ordens de despejo, não se aplica genericamente a todas as locações, mas somente àqueles casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, situação diversa dos autos”.
(N.U 1013388-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão agravada, revogando-se os efeitos da tutela recursal concedida no Id. 151818177.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023